Tribunal: TJDFT
Processo: 0748180-94.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE EMENDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta em face à sentença que indeferiu a petição inicial em ação monitória, ajuizada para recebimento de valores decorrentes de contrato de prestação de serviços e locação de equipamentos, bem como devolução dos bens locados. O Juízo concedeu duas oportunidades para emenda à inicial, visando à correção do valor da causa e ao recolhimento das custas complementares.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento da petição inicial, por inobservância dos despachos para emenda, foi adequado, à luz dos artigos 321, parágrafo único, e 485, inciso I, do CPC.
III. Razões de decidir
3. O art. 292 do CPC exige que o valor da causa inclua prestações vencidas e vincendas, conforme o tempo de vigência contratual. A autora recusou-se a alterar o valor da causa e a recolher as custas complementares, mesmo após duas oportunidades de emenda. 4. A jurisprudência do TJDFT é firme no sentido de que o descumprimento da faculdade de emenda à inicial enseja a extinção do processo sem resolução do mérito.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e desprovido.
6. Tese de julgamento: “A inércia do autor em cumprir a faculdade de emenda à petição inicial, no prazo legal, com a alteração do valor da causa para contemplar a soma das prestações vincendas, já incluídas no pedido condenatório, e sem o pagamento das custas adicionais, justifica o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, e 485, inciso I, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 292, §§ 1o a 3o; 320; 321, parágrafo único; 485, inciso I. Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1854630, Rel. Hector Valverde Santanna, j. 24/04/2024, DJE 13/05/2024.
TJDFT, Acórdão 1924821, Rel. Renato Scussel, j. 18/09/2024, DJE 02/10/2024.
TJDFT, Acórdão 1860713, Rel. Fernando Tavernard, j. 08/05/2024, DJE 22/05/2024.
TJDFT, Acórdão 1963237, Rel. Renato Scussel, j. 29/01/2025, DJE 18/02/2025.